Tribunal: TJDFT
Processo: 0726592-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE DE CO-FIADOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA DÍVIDA ASSUMIDA POR OUTRO FIADOR MEDIANTE ACORDO JUDICIAL. RESSARCIMENTO DO MONTANTE PENHORADO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Verificado que, a despeito de a autora haver deixado de instruir a inicial da Ação Monitória com memória de cálculo da importância devida, não ficou evidenciado prejuízo para a defesa e nem para a solução do litígio, não há como ser acolhida a preliminar de inépcia da inicial.
2. O artigo 831 do Código Civil estabelece que “o fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor, mas só poderá demandar a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota”. No entanto, tendo em vista que o réu, que figurou no contrato de locação na condição de co-fiador, assumiu a responsabilidade exclusiva quanto ao pagamento da dívida, em acordo celebrado em Ação de Divórcio entre as partes, não há como exonera-lo da obrigação de ressarcir o montante pago pela autora para quitação da dívida locatícia.
3. Não estando evidenciado, no recurso de apelação interposto, a tentativa de protelar a solução do litígio, mostra-se inviabilizada a condenação do réu/apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
4. As contrarrazões ao recurso de apelação não constituem via adequada para o fim de postular a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença recorrida.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.